Tribunal: TJDFT
Processo: 0721857-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE.
1 Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela prática, em tese, de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e de corrupção de menores. O paciente, junto com outros agentes e dois adolescentes, ameaçou os funcionários de um estabelecimento comercial com o uso de um simulacro e subtraiu aparelhos celulares, carregadores e dinheiro em espécie. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública.
2 Os requisitos da prisão preventiva estão presentes. A soma das penas dos crimes imputados ao paciente é superior a 4 (quatro) anos. Há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, estando a decisão que decretou a prisão preventiva, para assegurar a ordem pública, devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta.
3 As condições pessoais favoráveis do réu, por si só, não são suficientes para autorizar a revogação de sua prisão.
4 Demonstrada necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
5 Ordem conhecida e denegada.